Tribunal: TJMT
Processo: 0001541-54.2017.8.11.0046
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001541-54.2017.8.11.0046
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MAICON NAIT EVANGELISTA - CPF: 043.252.041-48 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TATIELE PEREIRA GARCIA - CPF: 071.505.151-26 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
0001541-54.2017.8.11.0046

RECORRENTE: MAICON NAIT EVANGELISTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO (ART. 121, §2º, INCISOS I, IV, E VI, §2º-A, INCISO I E II, C/C ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA –
PRELIMINAR
- NULIDADE POR
EXCESSO
DE
LINGUAGEM
–
EXCESSO
NÃO VERIFICADO – LIMITES DO ART. 413, §1º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL OBSERVADOS –
MÉRITO
- PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – VERSÕES CONTRADITÓRIAS ACERCA DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA –
ANIMUS NECANDI
–QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE MANTIDA – OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA DENÚNCIA - SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROLATADA DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO FÁTICA – QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA EXCLUÍDA – PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – MATÉRIA ATINENTE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Somente há que se falar em
excesso
de
linguagem
quando a sentença de pronúncia estiver em desacordo com o disposto no art. 413, §1º do Código de Processo Penal, ou seja, quando o Magistrado se valer de expressões e elementos que afirmem a autoria delitiva dos agentes ao pronunciar os acusados, o que não ocorreu no caso dos autos.

Havendo controvérsias acerca do dolo e voluntariedade da desistência do agente, caberá somente ao Conselho de Sentença dirimir tais dúvidas, sob pena de se invadir a competência fixada pela Constituição Federal.

“A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000).

Embora possível o sobrestamento da execução das custas processuais imputadas ao condenado considerado pobre, na forma da lei, a avaliação quanto ao cabimento da benesse deve ocorrer na fase de execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0001541-54.2017.8.11.0046

RECORRENTE: MAICON NAIT EVANGELISTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro, que pronunciou MAICON NAIT EVANGELISTA pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado
pelo motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, previstos no
artigo 121, §2º, incisos I e IV e VI, §2º-A, inciso I e II, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (id. 175925991, p. 189).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública requer, preliminarmente a nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem.

Requer, subsidiariamente a desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado para o de lesões corporais, ao argumento de que o réu teria desistido do prosseguimento da ação delituosa.

Pugna, ainda, pelo afastamento da qualificadora do motivo torpe em razão da ofensa ao princípio do contraditório, vez que incluído em sede de alegações finais. Além disso, requer a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, por ser manifestamente improcedente, além da gratuidade da justiça (id. 175923752).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento dos recursos (id. 175923765).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 175923766).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso interposto (id. 181524670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MAICON NAIT EVANGELISTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do excesso de linguagem.

Busca, a Defensoria Pública
, a nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem.

Como se sabe, a fundamentação da decisão de pronúncia deve se limitar a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade dos fatos descritos na peça acusatória, evitando-se o aprofundamento na análise da prova até então produzida, preservando-se, assim, a imparcialidade dos jurados na formação do veredito.

No caso em análise, a defesa de Cláudio Valadares trouxe aos autos pontos específicos. Veja-se:

(...) Como se percebe, há fortes indícios de que, de fato, o réu praticou crime de homicídio qualificado, na forma tentada, em face da vítima
Tatiele Pereira Garcia
, eis que os depoimentos prestados relatam todo o intento criminoso.

(...)

No caso em concreto, há indícios de que o denunciado tinha intenção de ceifar a vida da vítima, não sendo demonstrado de forma clarividente o contrário. Sic.

Note-se que o magistrado, em momento algum, utilizou-se de expressões capazes de induzir os jurados à condenação do acusado. No caso, resta claro que foi apontada versão apresentada nos depoimentos prestados no curso da ação penal.

Aliás, denota-se do trecho destacado pela defesa, que o magistrado, a todo o tempo, referiu-se às provas constantes dos autos, sem se aprofundar no exame das mesmas.

Além disso, constato que o Juízo
a quo
cuidou de esclarecer que todos os elementos de autoria mencionados na sentença se tratavam de indícios, sendo que em momentos diversos do veredito usou expressões tais como “presença de indícios”, que revelam a possibilidade, ou seja, de modo algum reconheceu a certeza quanto à autoria delitiva.

Portanto, o que se vê no presente caso não pode ser considerado outra coisa senão a exposição dos elementos de prova trazidos a seu conhecimento, sem qualquer juízo de valor ou aprofundamento nas questões de mérito.

Desse modo, rejeito a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da desclassificação para o delito de lesões corporais.

Alega a Defensoria Pública, que o recorrente desistiu voluntariamente do suposto intento criminosa.

Com efeito, no âmbito do procedimento do júri, o reconhecimento da desistência voluntária e a consequente desclassificação para o delito de lesão corporal, é aplicável em favor do réu somente quando não houver indícios mínimos de que depois de iniciada a execução, o réu deixa de prosseguir no intento criminoso, abandonando a conduta planejada.

Isso porque, a análise dos crimes dolosos contra a vida, por determinação constitucional, é exclusiva do Tribunal do Júri. Desse modo, ao final da primeira fase, ao juiz togado compete somente a análise da probabilidade da hipótese acusatória, em exame horizontal das provas. Somente o Conselho de Sentença poderá realizar o exame vertical do conjunto probatório.

No caso dos autos, não há como reconhecer que o recorrente desistiu voluntariamente da execução do crime, uma vez que os elementos probatórios dos autos não permitem o afastamento, de plano, do
animus necandi
do acusado.

Isso porque, embora o acusado tenha alegado que interrompeu sua ação pensando nos filhos, a vítima declarou em juízo que o acusado tentou lhe dar uma segunda facada, tendo ela se desvencilhado do golpe.

Desse modo, não é possível afastar, de plano, o elemento subjetivo (
animus necandi
) na conduta atribuída a ele, e, assim, desclassificar o delito de homicídio, na forma tentada, para outro de competência diversa do Tribunal do Júri, vez que, como entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça,
“somente é cabível a desclassificação do delito, na primeira fase do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedente o animus necandi na conduta imputada ao acusado, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, órgão incumbido de analisar as circunstâncias fáticas e valorar o entendimento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia”
(REsp 1850006/RS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020).

Impõe-se registrar, nesse passo, que a ausência de
animus necandi
trata-se de alegação de
“factum internum”
, e desde que não é possível pesquisá-lo no foro íntimo do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo (lição do mestre Hungria). Portanto, a menos que estejam comprovadas de forma estreme de dúvidas, teses desclassificatórias não podem ser acolhidas nesta etapa processual.

Assim, não havendo versão única sobre os fatos, uma vez que as provas colhidas apresentam claramente duas versões conflitantes, impõe-se a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, competente para dirimir tal questionamento.

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Da qualificadora do motivo torpe.

Alega a Defensoria Pública que a inclusão da qualificadora do motivo torpe em sede de alegações finais fere o princípio do contraditório e ampla defesa, devendo-se, assim, ser afastada da sentença de pronúncia.

Contudo, analisando a exordial acusatória, constato que se trata de mero erro material, vez que ficou consignado na narrativa dos fatos que o crime teria sido praticado, dentre outras qualificadoras, pelo motivo torpe. Veja-se:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 13 de março de 2017, por volta das 10h30min, em uma residência situada na Rua Odair Rangel da Silva, bairro Cidade Alta, próximo da Serraria do Renato, neste município e Comarca de Comodoro, o denunciado
MAICON NAIT EVANGELISTA
,
imbuído de animus necandi (vontade de matar), movido por motivo torpe e valendo-se de recurso que dificultou a defesa da ofendida, utilizando-se de arma branca (faca)
1
,
esfaqueou a vítima, sua ex-companheira Tatiele Pereira Garcia,
prevalecendo-se das relações domésticas de coabitação,
somente não consumando o crime doloso contra a vida por circunstâncias alheias à sua vontade”.
(Sic, id. 175925991, p. 01)

Contudo, no dispositivo constou os incisos III (com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum), além dos incisos IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio), do §2º, do artigo 121, do Código Penal, em visível erro material.

Assim, em que pesem os argumentos lançados pela Defensoria Pública, tenho que a sentença de pronúncia fora prolatada de acordo com a descrição fática contida na inicial acusatória, como veremos quando da análise do mérito recursal, a qual expôs o fato criminoso de forma pormenorizada com todas as suas circunstâncias e qualificou o acusado, permitindo, assim, o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO DE MATAR. INVIABILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCLUSÃO DE QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. ELEMENTOS INDICATIVOS NOS AUTOS. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. 1. Se o decreto de pronúncia foi devidamente fundamentado em consonância com a descrição fática contida na denúncia, que expôs o fato criminoso com todas as suas circunstâncias e qualificou o acusado, não há que falar em nulidade por violação ao princípio da correlação” (...)
(Acórdão 1108250, 20171210027624RSE, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/7/2018, publicado no DJE: 30/7/2018. Pág.: 97/114)

Do afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Sabe-se que a exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando.

Por isso, não é facultado ao Tribunal Togado adentrar a análise meritória quanto à possibilidade de incidência da referida qualificadora, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Nesse sentido:
"É cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, pois cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu"
(AgRg no AREsp n. 1.681.503/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023,DJe de 17/4/2023).

No caso dos autos, conforme se verifica da dinâmica dos fatos, vítima e acusado estariam discutindo, momento que, supostamente, o réu a puxou pelo braço e, em tese, após dizer que se ela não ficasse com ele não iria ficar com mais ninguém, efetuou o suposto golpe de faca no abdome da vítima.

Note-se que inexistem nos autos indícios mínimos de que o réu teria se utilizando de emboscada, traição, dissimulação ou qualquer outro meio que dificultasse a defesa da vítima, incluindo-se nessa caracterização o elemento surpresa.

Nesse ponto, o recurso que dificultou a defesa do ofendido pressupõe que o ato criminoso seja inesperado.

Em outras palavras, a
“surpresa só existe no procedimento insidioso, como disfarce da intenção hostil, de forma a não ter a vítima motivos para desconfiar da agressão (RT525/403)”
.

Assim, se houve discussão prévia, não há como aceitar o elemento surpresa a configurar a qualificadora do recurso de que dificultou a defesa da vítima.

Confira-se:
“A demonstração de que houve prévia discussão e agressões (...) entre o agente e a vítima autoriza o afastamento da qualificadora de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Precedentes.”
(RSE NU 1015672-19.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 26.11.2021).

Desse modo, estando dissociada do conjunto probatório, apresentando-se manifestamente incabível aos autos, afasto a qualificadora descrita no inciso IV do parágrafo 2º, do artigo 121, do Código Penal.

Da justiça gratuita.

Não assiste razão ao recorrente, no tocante ao pleito de concessão da justiça gratuita, vez que inobstante seja possível o sobrestamento da execução das custas processuais impostas ao condenado considerado pobre, compete ao juízo da execução penal a avaliação da referida benesse.

A esse respeito:
“Embora possível o sobrestamento da execução das custas processuais imputadas ao condenado considerado pobre, na forma da lei, a avaliação quanto ao cabimento da benesse deve ocorrer na fase de execução”
(N.U 1000528-02.2020.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022).

Igualmente:
“A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais”
(N.U 0003640-57.2017.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022,Publicado no DJE 13/05/2022).

Posto isso, rejeito a preliminar de nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, para afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, mantendo-se a pronúncia de MAICON NAIT EVANGELISTA, pela prática, em tese, do delito de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e feminicídio, previsto no artigo 121, §2º. Incisos I e VI, §2º-A, incisos I e II, c/c 14, inciso II ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023